Tribunal: STF
Processo: RE 80174
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DE CULPA RECONHECIDA NO JUÍZO CRIMINAL.
REPERCUSSAO DO PRAZO CIVIL. II. INDENIZAÇÃO COM INCLUSAO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA
EXCLUIR A PARCELA EM QUESTÃO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA A
RESPEITO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.